Tribunal: TJDFT
Processo: 0741608-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE PRESÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como auto de apreensão e laudo pericial.
2. A quantidade da entorpecente apreendido, por si só, demonstra a intenção de difusão ilícita, haja vista que no interior de presídios as drogas são consumidas em porções significativamente menores do que habitualmente comercializadas. Precedentes do STJ.
3. Embora tenha ocorrido a tentativa no núcleo “entregar a consumo ou fornecer drogas”, o recorrente, com sua conduta, realizou, ao menos, o verbo “trazer consigo”, com fins de difusão ilícita, previsto no referido dispositivo. Além de ter incorrido no artigo 40, inciso III, da mesma Lei no 11.343/2006, porque cometido nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional.
4. Admite-se a avaliação negativa da vetorial da conduta social quando fundamentada no fato concreto de o réu ter cometido o delito enquanto usufruía do benefício do regime aberto ou semiaberto, estando em cumprimento de pena por delito anterior.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (umsexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
6. Recurso parcialmente provido.